Tribunal: TJES
Processo: 5021007-14.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021007-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL GUIMARAES DOS SANTOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE CONTA-CORRENTE. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a prestação de serviços bancários. Alega a parte autora que teve seu cartão de crédito clonado e, ao reclamar com o banco emissor, a sua conta foi bloqueada para que a situação fosse regularizada. Relata que durante o bloqueio da conta, foi emitida fatura de seu cartão de crédito, mas o pagamento restou impossível, por não ter o autor acesso à sua conta-corrente. Narra que solicitou o desbloqueio por muitas vezes, mas não teve suas solicitações atendidas, razão pela qual seus dados foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Requer indenização por danos morais e que seja declarada indevida a cobrança para além do valor de R$ 1.416,82.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando que a Requerida cancele a cobrança em face do Requerente, dos encargos moratórios objeto deste processo, bem como, condenando-a no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00. A parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Por sua vez, em contrarrazões a parte requerida pugna por sua manutenção.

(3).
Entendo que o pleito recursal merece provimento.

O recurso versa exclusivamente sobre o valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte autora. Verifica-se que, no presente caso, o montante arbitrado pelo juízo de origem não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. O autor permaneceu durante lapso temporal relevante sem acesso à sua conta-corrente, o que, por si só, justifica condenação em valor mais alto do que aquele fixado pelo juízo de origem. Não bastasse, as consequências da conduta da ré foram gravosas, na medida em que culminaram com a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito e no crescimento vertiginoso da dívida a ele atribuída. Constata-se, outrossim, que o requerente não logrou êxito em solucionar administrativamente o problema criado pela ré, mesmo após acionar o PROCON. Teve de constituir advogado e judicializar a questão, o que implica em perda de tempo útil.

(4).
Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(5).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para aumentar o montante indenizatório
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para

R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)